Tribunal: TJPA
Processo: 0003930-97.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003930-97.2014.8.14.0057

APELANTE: LEANDRO CORREA SILVA

APELADO: DEJALMA BRITO LEITE, BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência por ausência de comprovação de acordo verbal, de danos morais e do pagamento integral das parcelas de financiamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar a inexistência de prova suficiente dos pagamentos realizados pelo embargante, à luz dos extratos bancários juntados aos autos.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao julgado, verificada entre fundamentação e dispositivo, o que não se confunde com inconformismo da parte quanto à valoração da prova.

4. O acórdão embargado examinou o conjunto probatório e concluiu, de forma coerente e fundamentada, pela insuficiência das provas para demonstrar o acordo verbal alegado e o pagamento integral do financiamento.

5. A pretensão deduzida nos embargos visa ao reexame do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, ainda que sob o rótulo de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “Não configuram contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, as alegações que traduzem mero inconformismo da parte com a valoração das provas e o resultado do julgamento, sendo incabível o reexame do mérito em embargos de declaração.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEANDRO CORREA SILVA contra o Acórdão (Id. 30602027) proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante.

O Acórdão manteve a sentença de primeiro grau, fundamentando o desprovimento na ausência de comprovação do alegado acordo verbal, de danos morais e da integralidade dos pagamentos, o que impossibilitou o acolhimento do pedido principal.

O embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que o Acórdão incorreu em erro ao afirmar a ausência de provas do pagamento das parcelas, apresentando extratos bancários específicos que supostamente demonstram a saída de valores de sua conta para o pagamento do financiamento. Requer, subsidiariamente, que sejam indenizados todos os valores comprovadamente pagos, pugnando por efeitos modificativos (infringentes).

As partes embargadas, devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 31644728).

É o Relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC). Tendo sido opostos tempestivamente e preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO os Embargos de Declaração.

2. Do Mérito - Da Ausência de Contradição

O embargante alega que o Acórdão foi contraditório ao concluir pela ausência de prova dos pagamentos, quando, em seu entendimento, os documentos bancários anexados seriam suficientes.

Contudo, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é a contradição existente entre a fundamentação do julgado e sua conclusão, ou entre suas premissas e o dispositivo.

No presente caso, o Acórdão embargado analisou o conjunto probatório e concluiu que as provas produzidas pelo autor eram insuficientes para comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, para comprovar o acordo verbal de transferência e o pagamento integral do financiamento. O simples fato de o embargante discordar da valoração dada à prova e insistir na prevalência de sua tese jurídica não configura contradição, mas sim mero inconformismo com o resultado desfavorável.

A tese do embargante visa, na verdade, ao reexame da matéria, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração. O Acórdão, ao negar provimento à Apelação, o fez de forma coerente e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração e, no mérito, OS REJEITO, mantendo inalterados todos os termos e o dispositivo do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 09/02/2026